Tribunal: TJMT
Processo: 1017757-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017757-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MAURICIO LUIS DA COSTA - CPF: 488.474.291-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. SAÍDA TEMPORÁRIA CONCEDIDA. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO RESERVADO AOS REEDUCANDOS DO REGIME SEMIABERTO. COMANDO NORMATIVO DOS ARTS. 122, II DA LEP E 35, § 2o DO CP. RECURSO
PROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 122, II, da LEP e do art. 35, § 2° do CP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja cumprindo pena em regime semiaberto.

O reeducando que cumpre pena em regime fechado não faz jus à autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que concedeu a
Maurício Luís da Costa
, que cumpre pena em regime
fechado
,
autorização para frequentar, de forma presencial, curso de Direito
, nível superior, nos autos do PEP 0010338-93.2013.8.11.0002.

Em suas
razões
recursais o
Ministério Público
, busca a reforma da decisão sustentando que as hipóteses de saída temporária de presos em regime fechado, são aquelas taxativamente previstas no artigo 120 da LEP, sendo que a frequência a cursos profissionalizantes, dentre outros, são permissíveis apenas aos reeducandos em regime semiaberto. (Id. 177406165).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(Id. 177406170).

Decisão
mantida
em sede de
Juízo de retratação
(Id. 177406171).

A d.
PGJ
é pelo
provimento
ao agravo, em parecer cujo sumário segue em transcrição (Id. 181845667):

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Irresignação Ministerial – Pleito de reforma da decisão que deferiu ao agravado autorização para frequência de curso superior (direito) fora da unidade prisional – Procedência – Agravado que cumpre pena de regime fechado – Ausência de previsão legal – Não preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 122 e seguintes da LEP – Precedentes desse e. TJMT – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Maurício Luís da Costa
cumpre a pena de 35 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime
fechado
, pela prática do crime de estelionato, por várias vezes. Por ocasião da prisão, a Defesa do reeducando peticionou nos autos do PEP 0010338-93.2013.8.11.0002 requerendo autorização para que ele frequente o Curso de Direito, de forma presencial.

O
Ministério Público
aduz que a decisão vergastada contraria a progressividade da pena instituída no ordenamento jurídico vigente, que autoriza somente os reeducandos do regime semiaberto a frequentarem
“curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução”
[art. 122, II, da Lei n. 7.210/84].

Não desconheço o caráter de ressocialização da execução penal, que tem por finalidade precípua a reinserção do apenado na sociedade, sendo, a educação um dos meios primordiais para alcançar esse fim. Aliás, o estudo é tão importante que o de ensino de primeiro grau é obrigatório, nos termos do artigo 18 da LEP.

Por outro lado, a autorização de saída para frequência a curso profissionalizante, médio ou superior, está disciplinada nos artigos 122 a 125 da LEP, e só é concedida aos detentos inseridos em regime semiaberto, nos limites do art. 122,
caput
, da Lei n. 7.210/84,
in verbis
:

“Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I - visita à família; II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

Parágrafo único. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. (Incluído pela Lei no 12.258, de 2010)

Como se sabe, o regime fechado se caracteriza por um maior grau de restrição à liberdade do reeducando, tanto, que é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média, a teor do disposto no artigo 33, § 1o, do CP.

Não se pode olvidar, ademais, que o nosso sistema de execução de penas é o da progressividade, no qual, há um processo paulatino de capacitação do preso para a convivência social, com etapas a serem cumpridas tendentes a sua readaptação e reinserção na sociedade.

Assim, malgrado seja louvável e deva ser estimulado o interesse pelos estudos, a antecipação, aos reeducandos em regime fechado, como é o caso do agravado, de benesse destinada, apenas, aos que cumprem pena em regime semiaberto enseja burla ao sistema da progressividade da reprimenda penal, com repercussão negativa perante aqueles que aguardaram a progressão para o regime intermediário para a obtenção do benefício, assim como, com ingresso em tal regime de reeducando que ainda não cumpriu o critério objetivo e, portanto, ainda está não preparado para a obtenção de uma parcela maior de liberdade e maior contato com o meio social em liberdade relativa.

Por oportuno, confira-se o entendimento do STJ e deste TJMT quanto à matéria:

“(...). 2. O nosso sistema de execução é o da progressividade da pena, que se revela um processo paulatino de capacitação do preso para a convivência social, com etapas a serem cumpridas tendentes à readaptação, a reinserção do recluso na sociedade. 3. Malgrado seja louvável e deva ser estimulado o interesse pelos estudos, a antecipação de benesse direcionada apenas aos que cumprem pena em regime semiaberto ensejaria burla ao sistema da progressividade da pena, entremostrando-se, por ora, irregular e prematura. Habeas corpus não conhecido.(STJ. Habeas Corpus n. 255.978/MG. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator. Ministro Moura Ribeiro. Data do Julgamento: 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

“(...) 2. O benefício da saída temporária para frequência a curso de ensino superior é destinado exclusivamente a reeducando inserido em regime semiaberto e, pois, não há falar em outorga de tal benesse àquele que ainda não logrou atingir uma das etapas necessárias e anteriores ao processo de ressocialização, em inobservância ao sistema de progressividade da pena. (...)”. (TJMT. N.U 0004927-58.2016.8.11.0004, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018)

Além do mais, a
ressocialização
não é a única finalidade da pena que também possui caráter
retributivo
, de modo que, para o eventual abrandamento de regras da execução penal em nome da ressocialização como procedido pelo magistrado primevo, deve ser feita uma análise pormenorizada e casuística a fim de que haja proporcionalidade entre a ação delitiva do reeducando, a pena e seu regime de cumprimento.

Especificamente no caso em apreciação, o agravado cometeu 7 crimes, em diversos Estados da Federação, cujas penas somadas, totalizam em 35 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e, até a presente data, cumpriu apenas 8 anos 7 meses e 3 dias, situações essas que juntas, demonstram que o abrandamento das regras da execução procedido na instância de jurisdição singular, além de ser
contra legem
é desproporcional.

Concluo, portanto, que
Maurício Luís da Costa
não faz jus à saída temporária para estudo, sendo-lhe permitido, contudo, a remição da pena por estudos, desde que realizados
intramuros
(art. 126, § 2o, da LEP).

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo manejado pelo
Ministério Público
, para
revogar a autorização de saída temporária
para estudo externo do reeducando
Maurício Luís da Costa
,
enquanto permanecer no regime fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023